Tribunal: TJDFT
Processo: 0707378-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707378-93.2020.8.07.0001 RECORRENTE: PD PÃES E DELÍCIAS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO LTDA. RECORRIDA: SUPERGÁSBRÁS ENERGIA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GLP. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO VERIFICADA. MÉRITO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESILIÇÃO. MULTA CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL. ABUSIVIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de inovação recursal quando os fundamentos apresentados pela recorrente são condizentes com o teor da Sentença impugnada. 2. O Contrato firmado entre as partes é claro em estimar o consumo mensal e determinar a exclusividade do fornecimento de gás liquefeito de petróleo – GLP. O consumo em frequência e valores aquém do estimado torna verossímeis as alegações do fornecedor acerca da quebra da exclusividade, ainda mais quando se considera que a empresa consumidora do produto é uma grande pandaria do setor e em pleno funcionamento durante a vigência contratual. 3. Cabível a aplicação de pena convencional nas hipóteses de descumprimento contratual. O ordenamento jurídico não permite, contudo, o enriquecimento ilícito e desarrazoado, em descompasso com o negócio jurídico realizado, como bem definido no artigo 413 do Código Civil. 3.1. Em linhas gerais, a existência de autonomia privada na liberdade para contratar não exonera as partes da observância obrigatória aos valores introduzidos no Código Civil, notadamente os da eticidade e boa-fé. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação ao artigo 413 do Código Civil, sustentando a existência de vício no acórdão, que promoveu novo julgamento e alteração de voto em face de decisão preclusa e de forma contraditória, pois afirmou, em sede de embargos de declaração, ser incabível a revisão de decisão anterior, mas determinou a redução da multa contratual pela metade. Argumenta que, se ausentes quaisquer dos vícios cabíveis para o acolhimento dos aclaratórios, não poderia ter havido alteração do entendimento sobre a matéria já decidida em julgamento próprio, sob pena de ofensa aos princípios da coisa julgada acobertada pela preclusão e da segurança jurídica das decisões. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJRS. Pede a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar mínimo de 15% (quinze por cento) do valor da liquidação de sentença, bem como que as publicações e intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RODRIGO PERFEITO PEGHINI, OAB/DF 46.030 (ID 27864448). Em contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta afronta ao artigo 413 do Código Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, porque “Consoante orientação do STJ, "é deficiente a fundamentação do recurso especial quando há incompatibilidade entre a tese sustentada e o comando normativo contido no dispositivo legal apontado como descumprido. Incidência da Súmula no 284 do STF" (AgInt no REsp n. 1.846.655/PR, Terceira Turma, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 23/4/2020)” (AgInt no AREsp 1796891/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 5/5/2021). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o apelo não deveria ser admitido porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que “Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material’ (EDcl nos EDcl no AgInt no RMS 62.035/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 29/4/2021), atraindo ao apelo o óbice do enunciado 83 da Súmula do STJ. Ademais, restou assentado no acórdão proferido nos embargos declaratórios de ID 26200875 que: "Reavaliando o caso dos autos e levando em consideração as ponderações trazidas pela embargante, é certo que o valor fixado ficou aquém do equacionamento justo entre a quebra de contrato, os prejuízos sofridos com o inadimplemento contratual e a ausência de enriquecimento ilícito, havendo omissão quanto ao critério utilizado. Desta feita, considerando-se o grau de culpa da devedora, a qual durante 4,5 (quatro meses e meio) não obedeceu a cláusula de exclusividade, a inexecução do contrato ao início, quebrando a expectativa de mantê-lo por mais 55,5 (cinquenta e cinco e meio) meses, os prejuízos sofridos pela inexecução - inclusive instalação e retirada de equipamentos – e o poder econômico das empresas, com equivalência de forças entre as partes, é o caso de redução da multa contratual apenas pela metade." Acrescente-se, ainda, que a turma julgadora, ao julgar os embargos dos embargos de declaração, destacou que: "(...) esta Relatoria reconheceu a omissão na análise dos critérios para redução de multa abusiva, realizando o equacionamento correto no julgamento dos Embargos de Declaração anteriores, o qual culminaram no Acórdão no. 1344493" (ID 27133410). Infirmar tais fundamentos demandaria o reexame de provas, o que não se mostra possível de acordo com o enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). No que se refere aos pedidos de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que as publicações e intimações relativas à recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RODRIGO PERFEITO PEGHINI, OAB/DF 46.030 (ID 27864448). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025